Tribunal: TCU
Processo: 046.309/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 674/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.309/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Resende Ferreira de Carvalho (XXX.541.626-XX); Aline da Cruz Strasburg (XXX.303.410-XX); Antonio Andrigo Ferreira de Carvalho (XXX.022.034-XX); Carlos Emilio de Souza (XXX.698.367-XX); Eric de Jesus Oliveira (XXX.910.535-XX); Erson Ramires Alves Barbosa (XXX.737.964-XX); Faldrecya de Sousa Queiroz Borges (XXX.145.864-XX); Fernanda Cristina da Silva Lopes Ferreira (XXX.671.676-XX); Francisco de Assis Rodrigues (XXX.561.478-XX); Gerson Barbosa da Silva (XXX.739.694-XX); Leandro Felipe Pereira Lima Rondon (XXX.720.501-XX); Luana Specht (XXX.776.690-XX); Luiz Flavio Andrade Prado (XXX.987.455-XX); Maximo Alfredo Asinelli Sobrinho (XXX.557.749-XX); Patricia Fonseca Mendonca Silva (XXX.914.105-XX); Pedro Paulo Bezerra (XXX.248.694-XX); Pericles Miguel da Silva (XXX.079.007-XX); Renata Silveira Machado (XXX.079.569-XX); Sergio Silva Santos (XXX.403.964-XX); Vinicius Paes Leme Ribeiro (XXX.609.001-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.